Tribunal: TJDFT
Processo: 0747946-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747946-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RICARDO JUNIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para, no prazo de 5 dias, regularizar sua representação processual, sob pena de extinção. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator